Tribunal: TJES
Processo: 0019820-43.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019820-43.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: BANGO BMG

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 3. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade. 4. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima de erro, abusividade ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019820-43.2018.8.08.0012

APELANTE:
HÉLIO LUIZ DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 7595353) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Indenizatória.

Da preliminar de ausência de dialeticidade

O Banco/Apelado alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] PRELIMINAR DE AUSÊNC
IA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA [...]
1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

In casu
, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

O Apelante ajuizou a presente ação originária requerendo a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito e a condenação do Banco/Apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

Dos documentos em questão, foi possível depreender que o demandante pactuou livremente o documento de fls. 25/26. Destaco que a cédula de crédito bancário era clara ao mencionar que o consumidor estava assinando um termo de adesão de “saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado com autorização de débito em folha de pagamento”.

Seguiu-se o presente recurso.

O Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Banco/Apelado, mas afirma que as informações não foram claras, adequadas e ostensivas, acerca dos termos da contratação do “cartão de crédito consignado”.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso, estabelecem que o consumidor deve ter informações claras e precisas acerca das contratações efetuadas.

A modalidade “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)” consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Pois bem. Analisando os documentos de fls. 25-28 verifico que neles constou como título, em letras maiúsculas e com o devido destaque, que se tratava de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” e “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

No item II do Termo de Adesão (fl. 28) há o subtítulo “CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, acima do campo de assinatura consta a frase “Assine abaixo e confirme a contratação de seu Cartão de Crédito Consignado BMG Card” e ao lado do campo de assinatura há o desenho de um cartão de crédito (fl. 28).

Por fim, no item VI consta como subtítulo “CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A.”, bem como que:

O TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada ou nulidade.

Reafirmo que o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” ao signatário.

Válido ressaltar a presença de cláusulas nas quais o Apelante autoriza o Banco/Apelado a realizar o desconto mensal no seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e a debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago, com o fim de amortizar o saldo devedor do cartão de crédito consignado.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. A apelante não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, reconhecendo a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se a utilização do cartão de crédito, cujos valores utilizados estão devidamente demonstrados nas faturas enviadas a autora, não tendo esta sequer negado a disponibilização dos valores, ou mesmo a sua utilização Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, e a utilização deste, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000346-88.2021.8.08.0046, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. [...] 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000186-36.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Constato que a parte apelante não reconhece o negócio jurídico que deu origem às cobranças efetuadas junto ao seu benefício previdenciário, de modo que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo, “(...) a presente demanda cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica entre as partes. (...)”. 2. Nesse aspecto, verifico que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo consignar que a ora apelante não impugnou as assinaturas que neles constam. 3. Convém destacar que no contrato apresentado consta expressamente a informação “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento”, e também foi apresentada “Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” e ainda as faturas que revelam a contratação do empréstimo sob tal modalidade. 4. A Apelante não impugna as assinaturas constantes dos documentos acima referenciados, limitando-se a afirmar que o Banco Recorrido apresentou “prints” de telas internas do seu sistema, fato que não é verdade, haja vista que conforme apresentado, foram acostados diversos documentos em que constam as assinaturas da consumidora. 5. A modalidade de contratação “cartão de crédito consignado” oportuniza ao consumidor realizar outros saques com o cartão, o que efetivamente foi realizado pela agravada conforme comprovante, o que corrobora as alegações apresentadas pelo Apelado no sentido de desconstituir a tese apresentada pelo Apelante. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002913-86.2022.8.08.0069, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023).

Desse modo, mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima de erro, abusividade ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido.

Não sendo comprovada a alegada nulidade da contratação não há que se falar em indenização por danos morais.

Registro que o pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pelo Apelante foi indeferido (fls. 41-41v), as custas iniciais foram pagas e, embora tenha sido formulado novo pedido para a tramitação do recurso de apelação, o pedido não foi instruído com prova de alteração em sua situação financeira, motivo pelo qual indefiro o requerimento.

Acerca do tema os seguintes precedentes jurisprudenciais:

[...] 1. O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde a decisão interlocutória que indeferiu a assistência judiciária gratuita, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004374-33.2015.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 21/09/2023).

[...] 3. Ademais, nos casos em que a parte autora demanda sem o benefício da assistência judiciária gratuita, é que ela, ao formular o pedido da referida benesse, deve não apenas comprovar a alteração de sua modificação financeira como também a sua fragilidade econômica, o que não restou demonstrado nos autos. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0017650-43.2010.8.08.0024, Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 05/07/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.